Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706668-90.2022.8.07.0005 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARINALDE PEREIRA DE SOUSA EMBARGADO: RAIMUNDA DE TAL OU RAIMUNDA SILVA SANTOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ID: 49239174. Brasília, 24 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador